Tribunal: TJSP
Processo: 2144809-83.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Revisão Criminal – Crime Ambiental – Maus tratos a animais domésticos – Crime contra as relações de consumo – Depósito de mercadorias impróprias ao consumo – Preliminares de nulidade – Inocorrência da violação domiciliar ante o caráter permanente do delito ambiental – Fundada suspeita a justificar a atuação da autoridade policial – Inexistência de exame de corpo de delito, insuficiente a

Ementa:
Revisão Criminal – Crime Ambiental – Maus tratos a animais domésticos – Crime contra as relações de consumo – Depósito de mercadorias impróprias ao consumo – Preliminares de nulidade – Inocorrência da violação domiciliar ante o caráter permanente do delito ambiental – Fundada suspeita a justificar a atuação da autoridade policial – Inexistência de exame de corpo de delito, insuficiente a fragilizar a prova do crime ambiental, cuja materialidade foi demonstrada por outros elementos de convicção – Inteligência do artigo 167 do Código de Processo Penal – Inexistência de prejuízo à Defesa – Preliminares rejeitadas – Mérito – Falta de novos fatos a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Pena adequadamente fixada – Não violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Revisão Criminal improcedente.